Tribunal: CARF
Processo: 10925.901981/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901981/2014-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.391 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
AMBIENTALIS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 15/04/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901981/2014-40
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901981/2014-40

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de pedido de restituição de pagamento indevido ou a
maior efetuado em 15/04/2014, no valor de R$ 2.181,64, referente ao recolhimento de IRPJ,
código 2089, no valor de R$ 8.828,00, conforme o PER no 09706.56424.280414.1.2.04-0315
(fls. 002 a 004).
2. Da análise do referido pedido, constatou-se que, a partir das características do
DARF discriminado no PER, foi localizado um pagamento, o qual foi utilizado para quitação de
débito da contribuinte, não restando saldo disponível para restituição:

3. Desse modo, não foi reconhecido o direito creditório e, com isso, o pedido de
restituição foi indeferido, tendo sido emitido, pela DRF Joaçaba-SC, o Despacho Decisório, no
de rastreamento 089592443 (fl. 005).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 20/08/2014 (vide
documento de fl. 010). Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 18/09/2014, a qual está consubstanciada no documento anexado à fl. 013,
onde resumidamente argumenta que:
“A Empresa AMBIENTALIS ENGENHARIA LTDA ME inscrita no CNPJ
05.880.143/0001-59, com sede na Rua Laurindo Chiarello, n 415, sala 02, centro,
Município de Planalto Alegre, Estado de Santa Catarina, CEP 89.882-000, neste ato
representado por seu sócio/administrador Sra. SILVIA FRANCISCA VALDEZ
BARBOSA, brasileira, maior, empresária, portadora do CPF n° 841.943.599-68. VEM
por meio deste, requerer junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, a reconsideração
e anulação do indeferimento do DESPACHO DECISÓRIO emitido na data de
07/08/2014, cujo n° rastreamento 089592443, referente ao PER/DCOMP
09706.56424.280414.1.2.04-0315, de pagamento indevido ou a maior, do IRPJ
referente ao período de apuração 31/03/2014, código da Receita 2089, da Empresa
AMBIENTALIS ENGENHARIA LTDA ME inscrita no CNPJ 05.880.143/0001-59,
com sede na Rua Laurindo Chiarello, n 415, sala 02, centro, Município de Planalto
Alegre, Estado de Santa Catarina, CEP 89.882- 000, cujo valor foi recolhido em
duplicidade, bem como a restituição da diferença apurada, solicitada pelo
PER/DCOMP em questão, neste período sendo considerada a retificação da DCTF
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901981/2014-40

referente ao período em questão, por este órgão competente, considerando todos os
documentos em anexo como prova para reconsideração de tal decisão”

Em sessão de 08 de junho de 2020 (e-fls. 35) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/04/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/04/2014
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. INSUFICIÊNCIA.
A retificação da DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na
DCTF estejam coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da
DIPJ, Dacon, DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou
contábeis acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo
é requisito legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A
divergência entre os valores informados na DCTF em relação a outras
declarações não elidida por provas, afasta a certeza do crédito e é razão
suficiente para o não reconhecimento do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que a própria Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
declarada débito de IRPJ no mesmo valor do DARF (R$ 8.827,99), o que seriam incompatível
com a DCTF retificada após a ciência do despacho, que indicava R$ 6.646,35:
“21. Assim, apesar de ter retificado a DCTF correspondente, a empresa não
trouxe documentos comprobatórios que justificassem a alteração e, ademais, não há
correspondência entre o novo valor do IRPJ (informado na DCTF retificadora) com
outra declaração, no caso a ECF.
22. Neste contexto, a manifestante não comprovou a liquidez e certeza do
pretenso indébito utilizado no PER, e como consequência, não há como reconhecer o
direito creditório pleiteado”.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901981/2014-40

Ciente da decisão de primeira instância em 04/09/2020 (e-fls. 42), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/08/2020 (e0fls. 43), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente apresenta tabelas com informações de data de emissão, valor e
impostos destacados sobre algumas notas fiscais emitidas contra a empresa Eletroacre
(Companhia de Eletricidade do ACRE).
Junta cópias de extratos bancários, e conclui:

“Diante do exposto, solicitamos reavaliação do indeferimento do pedido,
considerando evidenciado que o valor creditado para empresa Ambientalis Engenharia
Ltda pela empresa Eletroacre - Companhia de Eletricidade do ACRE considera todos
os impostos destacados retidos no ato do pagamento. Se as evidências apresentadas
não forem suficientes para a comprovação da retenção dos devidos impostos,
solicitamos prorrogação de prazo para apresentação dos comprovante de pagamentos
que estão sendo providenciados pela empresa Eletroacre. Sem mais, aguardamos
deferimento.

Junta cópias de notas fiscais

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.391 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901981/2014-40

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente não apresenta qualquer argumento contestando a tese de
indeferimento do Acórdão recorrido, que negou provimento em vista do fato de que a empresa
informou na sua escrituração fiscal o débito de IRPJ a pagar no primeiro trimestre no valor de
R$ 8.827,99, não havendo saldo de pagamentos a restituir. A DCTF retificadora não encontra
respaldo nem na escrituração fiscal elaborada e transmitida pela própria recorrente.
No Recurso Voluntário a recorrente apresenta dados sobre algumas notas fiscais
sem ao menos demonstrar qual seria a influência das informações constantes na tabelas no caso
aqui analisado.
Na e-fls. 65 e seguintes há uma tabela, provavelmente emitida pela Eletroacre
com a relação de notas fiscais com valores retidos na fonte (código 190) não só da recorrente
mas de outras pessoas jurídicas. Novamente, a recorrente nada esclarece o que esta tabela
influiria a seu favor.
Portanto, considerando que a recorrente não apresentou argumentos e nem provas
que contestassem o teor do Acórdão recorrido, voto pelo indeferimento do recurso voluntário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 81
DF CARF MF
Original